Tribunal: TJDFT
Processo: 0004740-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004740-70.2016.8.07.0001 APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: ANTONIO DANTAS CORDEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a Apelante não comprovou o pagamento do preparo. Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, traga a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso ainda não tenha recolhido, o preparo deverá ser em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), no mesmo prazo. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora